Tribunal: TJDFT
Processo: 0744017-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA INFOSEG. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de pesquisa de bens pelo sistema INFOSEG.
2. O exequente sustenta que a consulta ao referido sistema poderia auxiliar na localização de bens penhoráveis do devedor, visando à satisfação do crédito reconhecido em título judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: saber se é cabível a realização de pesquisa de bens pelo sistema INFOSEG quando já realizadas diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito, e sem demonstração de alteração da situação patrimonial do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A localização de bens penhoráveis constitui requisito para a efetividade da execução, sendo possível a utilização de sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário para esse fim.
5. O sistema INFOSEG tem como finalidade principal a integração de dados de segurança pública e fiscalização, não sendo destinado, prioritariamente, à localização de bens penhoráveis.6. As informações relativas a veículos e dados fiscais disponíveis no INFOSEG já podem ser obtidas por meio de outros sistemas utilizados pelo Judiciário, como RENAJUD e INFOJUD.
7. No caso concreto, as consultas realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram infrutíferas.
8. Além disso, o agravante não demonstrou alteração da situação econômica ou patrimonial do executado que justificasse a realização de nova diligência ou a ampliação das pesquisas. Diante da ausência desses elementos, a medida pretendida revela-se desnecessária e sem utilidade prática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A consulta ao sistema INFOSEG não se justifica, em cumprimento de sentença, quando já realizadas pesquisas patrimoniais por outros sistemas judiciais e inexistem indícios de alteração da situação econômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 921, §§ 1o e 3o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; TJDFT, Acórdão 1864813, AGI 0747110-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 16.05.2024; TJDFT, Acórdão 1836073, AGI 0747111-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 21.03.2024.